Tribunal: STJ
Processo: 0180295-04.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1004951 - PR (2025/0180295-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ALMIR ALVES DE BRITO JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: IAN ANDERSON STAFFA MALUF DE SOUZA - PR046769
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
HABEAS CORPUS.
DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE
DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO
. AGRAVO DESPROVIDO.
HABEAS CORPUS
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
denegou
, no qual se alegava a ilegalidade do ingresso em
habeas corpus
domicílio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) definir se houve nulidade da busca
domiciliar por ausência de flagrante ou mandado judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de nulidade por violação de domicílio não procede, pois a
diligência decorreu de suspeita fundada de envolvimento do agravante no
tráfico de drogas, afastando a alegada arbitrariedade.
5. O
não comporta reexame aprofundado de matéria
habeas corpus
fático-probatória, devendo eventuais teses de inocência ser apreciadas pelo
juízo natural na instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 27/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
03/12/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA52877221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/12/2025 18:51:00
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: 83a64d19-d9d9-46f4-8645-39952fdeddb0

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de dezembro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA52877221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/12/2025 18:51:00
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: 83a64d19-d9d9-46f4-8645-39952fdeddb0

AgRg no HABEAS CORPUS No 1004951 - PR (2025/0180295-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ALMIR ALVES DE BRITO JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: IAN ANDERSON STAFFA MALUF DE SOUZA - PR046769
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
HABEAS CORPUS.
DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE
DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO
. AGRAVO DESPROVIDO.
HABEAS CORPUS
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
denegou
, no qual se alegava a ilegalidade do ingresso em
habeas corpus
domicílio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) definir se houve nulidade da busca
domiciliar por ausência de flagrante ou mandado judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de nulidade por violação de domicílio não procede, pois a
diligência decorreu de suspeita fundada de envolvimento do agravante no
tráfico de drogas, afastando a alegada arbitrariedade.
5. O
não comporta reexame aprofundado de matéria
habeas corpus
fático-probatória, devendo eventuais teses de inocência ser apreciadas pelo
juízo natural na instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por ALMIR ALVES DE BRITO
JUNIOR contra decisão de fls. 143-150, que denegou o
impetrado.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA52561685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:37
Código de Controle do Documento: b546c627-c0c7-46cd-ba2e-2c823081a772

Sustenta a parte agravante que o ingresso dos agentes públicos na residência foi
ilegal, pois não havia situação de flagrante delito, autorização judicial válida ou
consentimento do morador, tornando a entrada no domicílio manifestamente ilegal.
Alega que, "para permitir a entrada em domicílio, sem autorização judicial, é
necessário que exista uma justificativa prévia, não sendo a constatação posterior fato
suficiente para validar a ação" (fl. 162).
Afirma que, da análise dos autos, verifica-se que os policiais não tinham certeza
que dentro da residência estava havendo o crime de tráfico. Isso porque, de acordo com as
narrativas por eles apresentadas, estavam realizando o patrulhamento em uma região
conhecida por ser frequentada por usuários de drogas, momento em que visualizaram
Valdecir, que ao ver a viatura da polícia entrou de maneira rápida no interior da residência
de Almir e que não se verificam elementos suficientes que constituam justa causa a
autorizar o ingresso dos policiais militares, sem mandado judicial e, mais que isso,
demonstrou-se que a diligência policial ocorreu com abuso de poder.
Requer a retratação da decisão agravada ou a submissão ao Colegiado.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 143-150):
Nos termos do artigo 240, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Penal, tanto a busca pessoal
quanto a busca domiciliar pressupõem a existência de justa causa como requisito legitimador
da medida, sob pena de configuração de prova ilícita e consequente nulidade do ato.
No caso, depreende-se das premissas fáticas fixadas no acórdão a existência de elementos
de ordem objetiva aptos a configurar a justa causa para a busca pessoal, quais sejam: fuga do
corréu ao avistar a viatura policial, que realizava patrulhamento, para o interior do imóvel em
que reside o paciente, bem como a localização de entorpecente na parte externa da residência.
Evidenciado, assim, que o contexto fático anterior à medida permitiu a conclusão, de modo
objetivo, quanto à ocorrência de flagrante de crime, não se verifica a apontada ilicitude
probatória.
[...]
Não verificada qualquer ilegalidade na medida invasiva, de rigor a denegação do writ
impetrado, mantendo-se na íntegra o acórdão combatido.
Ante o exposto, denego o habeas corpus

Em que pesem os argumentos da parte agravante, a decisão impugnada deve ser
mantida.
No que pertine ao constrangimento ilegal por suposta violação domiciliar, é
cediço que mesmo nos crimes permanentes, em que o estado de flagrância estende-se ao
Documento eletrônico VDA52561685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:37
Código de Controle do Documento: b546c627-c0c7-46cd-ba2e-2c823081a772

longo do tempo, essa situação, por si só, não autoriza a realização de busca domiciliar sem
mandado judicial. Para que essa medida seja válida, é necessário haver indícios concretos e
seguros de que, no momento da diligência, a situação de flagrância realmente ocorre dentro
da residência.
No caso, o decreto prisional expõe que "no caso, depreende-se das premissas
fáticas fixadas no acórdão a existência de elementos de ordem objetiva aptos a configurar a
justa causa para a busca pessoal, quais sejam: fuga do corréu ao avistar a viatura policial,
que realizava patrulhamento, para o interior do imóvel em que reside o paciente, bem como
a localização de entorpecente na parte externa da residência", contexto em que não se
verifica a apontada ilegalidade.
Além do mais, conforme entendimento pacífico desta Corte, não se admite, na
via estreita do
, o reexame aprofundado das premissas fáticas fixadas no
habeas corpus
acórdão recorrido.
Portanto, a parte agravante não trouxe qualquer inovação de fundamento apta a
desconstituir a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52561685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:37
Código de Controle do Documento: b546c627-c0c7-46cd-ba2e-2c823081a772

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.004.951 / PR
Número Registro: 2025/0180295-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00162422220208160031 162422220208160031
Sessão Virtual de
a
27/11/2025
03/12/2025
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : IAN ANDERSON STAFFA MALUF DE SOUZA
ADVOGADO
: IAN ANDERSON STAFFA MALUF DE SOUZA - PR046769
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: ALMIR ALVES DE BRITO JUNIOR (PRESO)
CORRÉU
: VALDECIR DA SILVA LARA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALMIR ALVES DE BRITO JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO : IAN ANDERSON STAFFA MALUF DE SOUZA - PR046769
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA52845560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:42:10
Código de Controle do Documento: b5d3b2fe-a0e8-491e-b7dd-2e1d90bb54cf

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
27/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
03/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52845560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:42:10
Código de Controle do Documento: b5d3b2fe-a0e8-491e-b7dd-2e1d90bb54cf